Tribunal: TJSP
Processo: 1017797-94.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017797-94.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante PASCHOAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
E PARTICIPACOES LTDA, é embargado BEAZIM TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017797-94.2017.8.26.0577/50000 - São José dos Campos
2
VOTO No: 29907
EDEC.No: 1017797-94.2017.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : PASCHOAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EBDO. : BEAZIM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 680/684 foi
omisso, porquanto, além de ter silenciado a respeito da
análise da fixação dos honorários com base nos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC) e com
base nos critérios do art. 85, § 2o, I a IV, do mesmo
diploma legal, não fez constar em seu relatório o pedido de
redução da verba sucumbencial mesmo no caso de inversão da
sucumbência, pedido esse também não apreciado pela decisão.
É o relatório.
Não há omissão alguma a ser suprida.
O acórdão
levando em consideração todos os
elementos constantes dos autos - apresentou, de forma
clara, as razões de direito que justificam a manutenção da
condenação da ora embargante ao pagamento do valor
correspondente à sucumbência, inclusive no valor fixado em
primeiro grau a título de honorários advocatícios.
Ademais,
ao
contrário
do
argumentado
pela
embargante, consta expressamente do relatório o pedido de
redução da referida verba, tendo o acórdão explicitado os
motivos pelos quais não tem cabimento a redução pretendida.
Insta salientar que os embargos de declaração não
são meio idôneo para debates, revisão de tese jurídica a
ser aplicada ao caso ou discussão acerca da convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017797-94.2017.8.26.0577/50000 - São José dos Campos
3
expressada pelo julgador.
A fim de orientar a magistratura nacional quanto
à aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, a Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(ENFAM) vem propagando em seu enunciado no 40 que: “Incumbe
ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é
capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador”.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o argumento
de prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais
superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do CPC, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator